Tribunal: TCU
Processo: 022.405/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato de Pensão militar 43785/2016 - Inicial de JOAO OLIMPIO FILHO, e considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar 47498/2016 - Alteração, 2773/2016 - Alteração, 25797/2017 - Alteração e 42306/2018 - Alteração de SEBASTIAO NEVES FERREIRA, ANIZIO AGOSTINHO DE MATTOS, JOAO OLIMPIO FILHO e SEBASTIAO N FERREIRA, em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.405/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Neves Ferreira Barbosa (XXX.028.427-XX); Hailca Praxedes dos Santos Ferreira (XXX.988.207-XX); Joana D Arc Dantas de Oliveira (XXX.454.637-XX); Kelly Cristina Neves Ferreira Lima (XXX.404.537-XX); Maria Goretti Dantas de Oliveira (XXX.130.147-XX); Maria da Conceicao Mattos da Silva (XXX.554.397-XX); Maria de Fatima Dantas Oliveira (XXX.068.217-XX); Marta Castro de Matos (XXX.474.537-XX); Silvana Castro de Matos (XXX.074.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.